Tribunal: TJBA
Processo: 8047162-97.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8047162-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA RECLAMADO: JUÍZO DA QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu sem exame de mérito reclamação ajuizada contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis. 2 - A decisão monocrática fundamentou-se em dois pilares autônomos: (i) não cabimento da reclamação para fazer valer entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em recurso especial, ante a ausência de previsão no art. 988 do CPC/2015, na redação da Lei nº 13.256/2016; e (ii) manifesta inépcia da inicial, que não indicou qual precedente vinculante teria sido desrespeitado nem qual tese jurídica teria sido ignorada, o que inviabilizaria o prosseguimento da ação ainda que tivesse cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno observou o princípio da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma articulada as razões pelas quais entende equivocada a decisão. A dialeticidade não se satisfaz com mera reiteração de argumentos genéricos ou simples manifestação de discordância. 5 - O agravo interno não enfrentou o fundamento central da decisão monocrática de que o CPC/2015 não prevê reclamação para recurso especial, limitando-se a reproduzir considerações abstratas sobre a ausência de recurso especial nos juizados especiais e a inexistência de turma nacional de uniformização. 6 - O agravo interno silenciou completamente sobre o fundamento autônomo relativo à inépcia da petição inicial da reclamação, não indicando qual precedente vinculante teria sido desrespeitado, qual tese jurídica teria sido ignorada, e não refutando a assertiva de que a inicial seria mera transcrição do conteúdo de uma contestação, que não cumpre os requisitos necessário da reclamação enquanto ação autônoma. 7 - A interposição de agravo interno manifestamente deficiente, sem qualquer esforço argumentativo para enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, mesmo após advertência expressa sobre possível aplicação de multa, caracteriza litigância abusiva. IV. DISPOSITIVO 8 - Agravo interno não conhecido por falta de dialeticidade com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, a ser revertida em favor da parte agravada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 8047162-97.2024.8.05.0000, sendo parte Agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e parte Agravada AMANDA QUEIROZ SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO E APLICAR MULTA DE 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, nos termos do voto do Relator.